Tribunal: TJMT
Processo: 1039797-11.2022.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039797-11.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANA PATRICIA DA SILVA - CPF: 095.942.104-19 (APELANTE), ELVIS ELIAS DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 087.133.641-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DA SILVA BARBOSA - CPF: 062.683.601-84 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MINORADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL –
IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DECLARAÇÕES PRESTADAS POR INDIVÍDUO QUE ADQUIRIU NARCÓTICOS DOS ACUSADOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE REVELAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DOS RÉUS
– FIXAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSES PONTOS – PROVIDÊNCIAS CONSTANTES DA PRÓPRIA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
.

Não há falar em desclassificação do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para aquele capitulado no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo, se as circunstâncias específicas do fato, categoricamente demonstradas pelo acervo probatório, revelam a finalidade mercantil das porções de drogas encontradas com o acusado, afigurando-se idôneos, nesse sentido, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, corroborados pelas declarações extrajudiciais de indivíduo que confirmou ter adquirido substâncias entorpecentes do acusado.

Não se conhece da apelação, por ausência de interesse recursal, no tocante aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos se o próprio juízo
a quo
adotou tais providências na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Ana Patrícia da Silva
e
Elvis Elias dos Santos Rodrigues
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1039797-11.2022.8.11.0002 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que os condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 178 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da alegada prática dos delitos de tráfico de drogas minorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulados nos artigos 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, os apelantes pleiteiam a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; subsidiariamente, almejam a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (Id. n. 227186269).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 227186272).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 229856668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação,
exceto
no que diz respeito aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, na medida em que o próprio juízo
a quo
adotou tais providências na sentença, razão pela qual não há interesse recursal nesses pontos.

Como relatado,
Ana Patrícia da Silva
e
Elvis Elias dos Santos Rodrigues
foram condenados à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 178 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da alegada prática dos delitos de tráfico de drogas minorado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, capitulados nos artigos 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003.

Irresignados, os apelantes pleiteiam a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1039797-11.2022.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 23 de setembro de 2022, por volta das 16h30min, na Rua Bauru, nº 15, bairro Santa Isabel em Várzea Grande/MT, os denunciados
ANA PATRÍCIA DA SILVA
, alcunha ‘
Ruivinha
’, e
ELVIS ELIAS DOS SANTOS RODRIGUES
, alcunha ‘
Badá
’, em conluio e união de esforços, venderam e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, e matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim como, possuíam munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares estavam em patrulhamento, quando passaram por uma ‘boca de fumo’ conhecida por ser da vulgo
Ruivinha
, momento em que visualizaram a denunciada
ANA PATRÍCIA
passando um invólucro para o indivíduo Renato da Silva Barbosa. De mediato foi realizada a abordagem de Renato e encontrada 01 (uma) porção de Maconha.

3) Diante disso, foi realizada a abordagem da denunciada
ANA PATRÍCIA
e durante revista na residência, localizadas 31 (trinta e uma) porções de Maconha, 01 (um) pedaço de tablete da mesma substância, 10 (dez) munições calibre 22 intactas, 02 (duas) porções de Ácido Bórico, 01 (uma) balança de precisão, vários sacos plásticos utilizados para embalar entorpecentes, 01 (um) prato com vestígios de maconha e R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) em espécie.

4) Durante as buscas na residência, foi abordado o denunciado
ELVIS ELIAS
, que afirmou ser convivente da denunciada
ANA PATRÍCIA
e que realizada o tráfico de drogas junto a ela, relatando que era responsável por recolher o dinheiro da venda dos entorpecentes no bairro.

5) Em razão de tais fatos, todos foram encaminhados à delegacia, e perante Autoridade Policial, os denunciados utilizaram-se do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID106579053 e 106579054). Ao ser ouvido, Renato da Silva Barbosa confirmou ter adquirido a droga de
ELVIS ELIAS
, vulgo
Badá
, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). (ID 106579050)

6) Insta destacar que o presente fato não é isolado na vida do denunciado
ELVIS
, que responde a outras ações penais pela prática dos crimes de receptação e furto qualificado, bem como possuí outro inquérito em andamento neste juízo.

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 106579045, pelo Termo de Apreensão de ID 106579047, pelo Laudo Pericial nº 3.14.2022.88700-01 em ID 106579075, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença MACONHA e ÁCIDO BÓRICO, pesando, respectivamente, 127,14 g (cento e vinte e sete gramas e quatorze centigramas) e 116,59 g (cento e dezesseis gramas e cinquenta e nove centigramas).

Comprovou-se ainda pelo Laudo Pericial nº 2.3.2022.50490-011 (ID 106579084), que concluiu que as munições se mostraram eficientes para produzir tiros, sendo todas de uso permitido
” (Id. n. 227186203, pp. 2-3;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 227186154), termo de apreensão (Id. n. 227186156), laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 227186184) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Inquiridos
em juízo, os policiais militares Davi Lira da Silva e Alexsandro da Silva Costa ratificaram as declarações prestadas na Central de Flagrantes de Várzea Grande (que subsidiaram a narrativa acusatória acima transcrita), confirmando que, na data do fato, em rondas em local de notória movimentação relacionada ao tráfico de drogas, abordaram um indivíduo que havia acabado de adquirir substâncias entorpecentes na residência dos acusados, razão pela qual ingressaram no imóvel e, em revista domiciliar, encontraram um tablete grande e várias porções menores de maconha, duas de ácido bórico (substância comumente
aplicada
na preparação de drogas), uma balança de precisão (instrumento frequentemente utilizado no fracionamento de drogas), sacos plásticos com
zip lock
(invólucro usualmente
empregado na embalagem de drogas), certa quantia de dinheiro em espécie e munições de arma de fogo (Id. n. 227186248).

Convém consignar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte de tais testemunhas, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Além disso, nota-se que, ainda na mencionada Central de Flagrantes, foi inquirido Renato da Silva Barbosa, o qual declarou:

“
QUE é usuário eventual de maconha e confirma que a porção de maconha apreendida lhe pertence; QUE comprou de
ELVIS ELIAS DOS SANTOS RODRIGUES
, vulgo
BADÁ
, pagando pela porção o valor de R$ 10,00
” (Id. n. 227186159, p. 1;
sic
).

Já os acusados permaneceram em silêncio ao serem interrogados pela autoridade policial (Ids. n. 227186162 e
227186163
), e, em juízo, conquanto tenham negado a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que eram, também, meros usuários de substâncias entorpecentes, os réus apresentaram versões frágeis, inverossímeis e conflitantes dos fatos.

A esse respeito, reporto-me às considerações tecidas pelo magistrado sentenciante:

Veja-se que os acusados na tentativa de se livrarem da responsabilidade penal narram versão inverossímil e sem respaldo nos demais elementos probatórios contidos nos autos, mormente nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as fases, segundo os quais, primeiramente, na data do fato, em rondas pelo local de grande incidência do tráfico de drogas, abordaram um usuário que havia acabado de adquirir drogas na residência dos acusados. Então, a equipe ingressou no imóvel, abordou os acusados e, na busca domiciliar, foram encontradas 31 (trinta e uma) porções de maconha, 01 (um) pedaço de tablete da mesma substância, 02 (duas) porções de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão, vários sacos plásticos zip lock utilizados para embalar entorpecentes, 01 (um) prato verde e 01 (um) pote de louça com vestígios de maconha, 01 (um) aparelho celular marca Samsung cor branca quebrado/danificado, 01 (um) aparelho celular marca Samsung cor rosa, 10 (dez) munições calibre 22 intactas e R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) em espécie, conforme boletim de ocorrência id. 106579045 e termo de apreensão id. 106579047, o que revela a ocorrência do tráfico de drogas consistente nas modalidades “vender” e “ter em depósito” entorpecentes para destinação mercantil.

“
A questão levantada pelos acusados de que não venderam entorpecentes ao usuário Renato e que foi apreendida no imóvel somente uma porção de drogas para uso pessoal não merece acolhida, já que não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade dos agentes da lei ou que houvesse qualquer predisposição de defraudar a instrução a fim de promover uma falsa incriminação dos acusados.

Convém registrar que não houve contradições nos testemunhos dos agentes responsáveis pelo flagrante, no que tange ao desenrolar dos fatos e à forma e como se deu a abordagem inicial e seus desdobramentos, cuja versão permaneceu intacta e inalterada desde a narrativa policial, o que lhe garante ampla credibilidade.

Registre-se que tem se tornado cada vez mais comum a alegação de que atos policiais contenham vícios ou nulidades, como o exemplo de flagrantes forjados ou de irregularidade na conduta dos agentes. Entretanto, sem a devida comprovação, ou mínima demonstração, como é o caso dos autos, impossível conceder qualquer crédito à mera afirmação isolada.

(...)

Outro elemento a reforçar o tráfico de drogas é a versão díspar dos acusados de como se deu o encontro anterior a abordagem policial. Vejamos:
Ana Patrícia

afirma que estava dentro de casa com
Elvis
quando Renato chegou perguntando se tinha ‘brau’. Informou a Renato que na casa vizinha, que pertencia à pessoa conhecida como ‘Lágrima’ ocorria à venda de drogas
.
Elvis
,
por sua vez,
assegura que havia pego uma carona com Renato, que o deixou em casa e saiu de motocicleta. Diz ainda que a pessoa conhecida como ‘Lagrima’ não é seu vizinho
.

É evidente a mentira engendrada pelos acusados.

Combinaram uma versão para se livrar da responsabilidade, mas se perderam nas minucias, revelando a falsidade das ‘estórias’.

(...)

No caso, as circunstâncias do fato revelam que os acusados, em unidade de desígnios, venderam uma porção de maconha ao usuário Renato e ainda mantinham em depósito mais entorpecente, produtos e objetos para o preparo de drogas, formando um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte dos réus
” (Id. n. 227186257).

Nesse contexto, as circunstâncias específicas do crime, sobejamente reveladas pelo robusto acervo probatório constante dos autos, demonstram claramente a finalidade mercantil das porções de drogas encontradas na residência dos apelantes, sem perder de vista a efetiva concretização do verbo nuclear “
vender
”, com a venda de uma porção de substância entorpecente, pelos acusados, à pessoa de Renato, daí por que se afigura absolutamente incabível o acolhimento da pretensão desclassificatória.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA FIXAÇÃO REGIME SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a pretensão pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal (art. 33, da Lei 11.343/2006), sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

Embora a sanção tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, o modo fechado é o adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e natureza das drogas), nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006.4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 802882/PR)
” (TJMT, Apelação n. 0035670-29.2019.8.11.0042,
de minha relatoria
, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 6.8.2024; data da publicação: 8.8.2024).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA, ASSOMADOS ÀS PRÓPRIAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS NO CENÁRIO DELITIVO – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROCEDÊNCIA – VETORIAL AFERIDA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – QUANTUM DE AUMENTO COM BASE EM UM DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA [1/8 SOBRE O INTERVALO DE APENAMENTO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR] – 3. RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, §4.º DA LEI N.º 11.343/2006 QUE ENCONTRA ÓBICE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É inviável cogitar a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos investigadores de polícia e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

2. A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a presença de maus antecedentes, se justifica a majoração da pena-base;

3. A teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. In casu, tratando-se de acusado reincidente, escorreito o afastamento da especial diminutiva em questão, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse;

Apelo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 1001513-34.2023.8.11.0022, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24.6.2024; data da publicação: 28.6.2024).

Diante do exposto,
conheço em parte
do apelo e, nessa extensão,
em consonância com o parecer ministerial,

nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024